Tribunal: STF
Processo: HC 229954
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Henrique Paulino da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 822.43/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO PRÓPRIO DE INVESTIGAÇÃO. FLAGRANTE DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 6, p. 1)



    A Defensoria Pública narra (eDOC 1) que o impetrante foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega possível negativa de vigência aos arts. 157 e 244 do CPP, por haver busca pessoal por Guardas Civis, sem mandato judicial e sem ciência prévia do flagrante. (p. 3)



    Argumenta que não cabe aos guardas civis qualquer ato reservado à polícia, tal qual o da busca pessoal. (p. 5)



    Aduz que, “O entendimento de que o eventual encontro de algo ilícito poderia sanar a ilegalidade da abordagem acaba por dar azo a um sem número de abordagens e revistas corporais, muitas vezes vexatórias”. (p. 10)



    Sustenta que, “Guarda Municipal não tem como função exercer o policiamento ostensivo, atender denúncias anônimas ou revistar pessoas que supostamente estariam cometendo crimes, atribuições que são típicas de outros órgãos, cabendo-lhe tão-somente a proteção de seus bens, serviços e instalações.”. (p. 12)



    Pleiteia que seja declarada a nulidade processual e cassada a condenação para que o paciente seja absolvido.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação do habeas corpus. Eis a ementa:



    DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA PROVA. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. SUPOSTA USURPAÇÃO À ATIVIDADE POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABORDAGEM DO PACIENTE DECORRENTE DE FUNDADOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DO WRIT(eDOC 12)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado: 



    “Com efeito, sobre a controvérsia, a jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou entendimento no sentido de que não há ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais, consoante disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". Por outro lado, caso a guarda municipal ultrapasse os limites próprios da prisão em flagrante, como nas hipóteses em que for constatado o desenvolvimento de prévia atividade investigativa por parte dos respectivos agentes municipais, haverá o reconhecimento de ilegalidade. 



    [...]



    No caso em exame, a guarda municipal respeitou os limites estabelecidos, tendo avistado indivíduo em flagrante delito e, a partir dessa situação, empreendeu esforços para abordá-lo, não havendo flagrante ilegalidade quanto ao ponto.” (eDOC 6, p. 4 e 5)



    Da leitura dos autos, vê-se que a ação da Guarda Municipal foi legítima, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito: RE 1259558, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.3.2020; RE 1208225, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.2.2020; ARE 1235035, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.10.2019 e HC 205637, de minha relatoria, DJe 26.8.21. 205637.



    Ademais, para concluir de modo diverso, é necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)”



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)”



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente